Tribunal: STF
Processo: ARE 710546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Curso de formação de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Averbação do período para fins de aposentadoria. Lei 4.878/1965. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Alegação de violação ao princípio da legalidade. Incidência do Enunciado 636 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.